Tribunal: STF
Processo: RE 1410632
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 1-2):



     



    “Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na tutela de interesses dos consumidores (proprietários de veículos). Ação proposta contramontadoras de veículos. Pedido objetivando que: a) as montadoras se abstenham de exigir a observância do"índice de fidelidade", liberando-aspara vender autopeças produzidas pelo mercado independente; b) que as montadoras se abstenham de cobrar de suas concessionárias, pelas autopeças genuínas, preço superior ao pago aos fabricantes de tais peças, limitando-se os lucros a 30%. Inteligência do artigo 81, parágrafo único incisos I, II e III, do CDC. Ausência de legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública, eis que a pretensão versa sobre interesses individuais homogêneos disponíveis, não havendo interesse social relevante que autorize a iniciativa do "Parquet". Processo extinto, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Agravo provido.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 127 e 129, III da Constituição da República.



    Nas razões recursais assevera-se a legitimidade ativa do Ministério Público para propor a presente ação civil pública (eDOC 10, p. 09):



    “Na hipótese dos autos, a ação civil pública promovida pelo recorrente colimou a tutela de interesses transindividuais, isto é, a defesa de interesses difusos, de interesses coletivos estrito senso e de interesses individuais todos os consumidores que adquiriram ou poderão vir a adquirir automotores produzidos pelas montadoras Volkswagen do Brasil, General Motors do Brasil, Ford Motor Company Brasil e Fiat Automóveis S/A, bem como direitos individuais homogêneos de todos os consumidores que se utilizaram das empresas concessionárias das referidas montadoras e se viram obrigados a adquirir peças de reposição por preços excessivos, na grande maioria por percentual superior a 100% (cem por cento) dos preços cobrados pelos revendedores das mesmas peças no mercado independente.”



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 9/16):



     



    “Pela simples leitura da exordial, "datavenia", constata-se que os interesses defendidos pelo Ministério Público na presente ação são pertinentes às concessionárias de veículos que representam as "marcas" das empresas -rés, tanto que a petição inicial veio instruída com inquérito civil instaurado a partir de representação formulada pela FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, onde se alegou que as requeridas, montadoras de veículos, estariam empreendendo práticas abusivas e desleais contra seus distribuidores(concessionários) e acarretando, desta forma, prejuízos aos consumidores finais.



    Com o devido respeito, verifica-se que o Ministério Público está promovendo a defesa dos interesses econômicos das concessionárias que distribuem os veículos fabricados pelas requeridas, que pretendem desvincular-se da obrigação contratual de comercializarem, exclusivamente, peças originais, liberando-as para poderem vender peças produzidas por outros fabricantes, bem como, objetiva limitar o percentual dos lucros das empresas -rés em relação às peças genuínas. Relativamente aos consumidores finais, é público e notório que, não sendo eles obrigados a adquirir peças na rede autorizada, encontrarão no mercado independente que têm a mesma qualidade e preço muito menor em comparação com as peças genuínas



    (...)



    Verifica-se, assim, que o caso concreto examinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima ementado, é extremamente semelhante à hipótese "subjudice", eis que, o Ministério Público de São Paulo ajuíza apresente ação civil pública no interesse de proprietários de veículos (automóveis populares ou de luxo, camionetes, caminhões, etc), objetivando limitar o preço das peças autorizadas das marcas das empresas -rés, não estando, evidentemente, configurado o "interesse social", indispensável para autorizar o "Parquet" a defender interesses individuais homogêneos.



    Por tais razões, será provido o agravo de instrumento, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo para propor a ação civil pública contra as montadoras de veículos -rés, para libertar as concessionárias da cláusula de fidelidade, liberando-as para poder vender autopeças fabricadas pelo mercado independente, bem como limitar os preços das autopeças genuínas, e demais pleitos deduzidos na exordial. Decreta-se, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, com base no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de haver ou não haver relevante interesse social, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente